Tribunal: STF
Processo: ARE 1312640
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO SEM ADENTRAR NO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL Nº 01/2009. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO NO ANO DE 2014. DEMANDA PROPOSTA EM JANEIRO DE 2019. INOCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO (CINCO ANOS CONFORME DECRETO Nº 20.910/32). SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.” (e-doc. 12).



    2. Os embargos de declaração foram conhecidos e não acolhidos. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL Nº 01/2009. OMISSÃO QUANTO A REGRA CONSTITUCIONAL QUE CONSAGRA O PRAZO DE VALIDADE DOS CERTAMES, ARTIGO 37, III § 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.” (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. III, da Constituição da República.



    3.1. Afirma que, “ante o contido no art. 37, III, CF/88, não é possível nomear candidato em concurso público após findo o prazo de validade do certame, o que por via oblíqua torna carente de ação qualquer pretensão da parte Recorrida em discutir as fases do concurso” (e-doc. 21, p. 5; grifos no original).



    4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela inadmissão do recurso ante a ausência de repercussão geral da matéria (e-doc. 23).



    5. Na análise de admissibilidade, o Colegiado de origem inadmitiu o recurso extraordinário e considerou aplicável ao caso o enunciado nº 282 da Súmula do STF, porquanto, “não se vislumbra o prequestionamento do artigo 37, inciso III, da Constituição Federal, uma vez que o Órgão Julgador não emitiu juízo de valor a seu respeito, com o enfoque pretendido pelo recorrente” (e-doc. 25, p. 1).



    6. O agravante alega que “a matéria trazida no recurso extraordinário foi discutida no v. acórdão recorrido, apesar de não fazer menção textual aos dispositivos da Constituição Federal, o que é até dispensável na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 30, p. 4).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Para melhor compreensão, transcrevo trechos dos fundamentos do acórdão atacado: 



    “(...) Cinge a controvérsia quanto a sentença ter declarada a decadência do direito da apelante, alegando em suas razões recursais a inexistência do instituto. 



No caso de demanda em face de concursos públicos o instituto da decadência atinge as demandas de Mandado de Segurança, enquanto a prescrição incide nas ações ordinárias. 



A presente demanda trata de Ação Ordinária, que, por conseguinte incide o instituto da prescrição. 



A apelante alega a inocorrência da prescrição, visto o prazo inicial para a contagem da prescrição ocorrer a partir do encerramento da validade do concurso. 



Na data de 15/07/2010 foi publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná a relação final classificatória dos candidatos aprovados na primeira e segunda fase do concurso público regido pelo Edital nº 001/2009:



(...)



O presente concurso possuía a validade de dois anos, ou seja, com validade até o ano de 2012, tendo sido prorrogado por mais dois anos (mov. 1.13). Desta forma, o prazo de validade do concurso findou no ano de 2014 (http://cops.uel.br/concursos/92_policia-civil/).



(...)



A demanda foi proposta na data de 11/01/2019 (mov. 1.1), ou seja, dentro do prazo de validade do concurso, não incidindo, portanto, o instituto da prescrição (cinco anos) no presente caso. 



Desta forma, a sentença deve ser anulada, para que seja julgado o mérito, visto não ter ocorrido a prescrição, nem tão pouco a decadência na presente ação.



Posto isso, manifesta-se o voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença, determinando o retorno dos autos a vara de origem para o regular processamento dos autos, visto não estar prescrito o direito da apelante.” (e-doc. 12, p. 4-6; grifos acrescidos).



“Apenas para aclarar a questão, observa-se que o embargante questiona o direito adquirido do embargado, entretanto o Acórdão não adentrou ao mérito, mas tão somente analisa a questão da prescrição e decadência. Assim, inexiste omissão a ser sanada neste recurso. 



Desta forma, ausente qualquer defeito na decisão, para o aperfeiçoamento em sede de Embargos de Declaração.” (e-doc. 16, p. 5; grifos no original).



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à ocorrência ou não de prescrição do direito de ação contra atos relativos ao concurso público, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.096.832-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 28/08/2020, p. 15/09/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Prescrição. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, sem aplicação do disposto no §11 do art. 85 do CPC.”



    (ARE nº 1.190.370-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, j. 22/08/2019, p. 03/09/2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO PROTELATÓRIO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional local pertinente, bem como do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.210.494-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2019, p. 13/09/2019).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pelas instâncias anteriores.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator